Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-41.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002397-41.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Sanitárias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INFERIOR A CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO INFERIOR AO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0002397-41.2016.8.11.0082, movido em face de
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA – ME
, onde o Juízo de Origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito constante na CDA n° 2016/1412810, inscrita em 27.10.2016, julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito (ID: 87509593).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 87509595), que o crédito perseguido pela Administração Pública Municipal é de natureza não tributária, inerente à multa por descumprimento às normas do Código Sanitário e de Posturas (Lei Complementar n° 004/1992), todavia, alega não ter ocorrido à prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo.

Continua afirmando que, a parte Apelada apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada improcedente, assim, houve a notificação acerca da referida decisão em 24/12/2015, o que afirma demonstrar, a inocorrência da prescrição, pois a mesma somente ocorreria em 24/12/2020.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença objurgada, reconhecendo a inocorrência da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra r. sentença proferida pelo Juízo Origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, do crédito executado na Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002397-41.2016.8.11.0082, ajuizada em desfavor de
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

In casu
, a parte Apelante busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo a Quo, ante a não ocorrência da prescrição.

Pois bem, como se sabe, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da sua constituição definitiva pela autoridade competente.

Sobre o tema, aliás, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisao publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015. II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011. III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação. IV. Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).”

No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 16 de novembro de 2016 (ID: 87509588 – pág. 04), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar nº 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 24 de dezembro de 2015 (ID: 87509592 pág. 32) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 10 de novembro de 2016 (ID: 87509588 – pág. 01), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, pura e simples.

Por fim, com relação à prescrição intercorrente, é sabido que esta somente deverá ser reconhecida quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional), o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para anular a sentença proferida e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022